Tribunal: TJDFT
Processo: 0733681-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0733681-81.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. RECORRIDO: CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE GARANTIA. AÇÃO REGRESSIVA. DEVEDOR SOLIDÁRIO. HONORÁRIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RAZOABILIDADE PROPORCIONALIDADE. (ART. 85, §§ 2o E 8o, CPC). APELAÇÃO ADESIVA. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Apelações interpostas pela Autora e pela Ré em face da sentença, que nos autos da ação regressiva, julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar a ré a pagar o valor total da condenação principal que a requerente suportou; multa de 10% sobre o total, na forma pactuada no contrato de garantia; e custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados, por apreciação equitativa, em R$ 10.000,00, nos termos do art. 85, §8o do CPC. 2. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados de acordo com o art. 85, §2o, do CPC, entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 3. Por sua vez, o art. 85, § 8o, do CPC permite a fixação de honorários advocatícios pelo critério da equidade quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou exacerbado, devendo ser observados os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC – grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e complexidade da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço. 4. No caso, a fixação dos honorários com base no valor da condenação, proveito econômico ou valor da causa, ainda que em seu percentual mínimo (dez por cento), resultaria em honorários exorbitantes, o que se afigura em descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Por outro lado, tendo em vista os aspectos do caso em concreto, não se mostra suficiente o valor fixado na sentença, devendo ser majorado para valor mais consentâneo com o trabalho profissional desenvolvido pelo advogado. 5. O artigo 997, §1o, do CPC dispõe que sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro. Diante da ausência de sucumbência recíproca, o recurso adesivo não pode ser conhecido. 6. Apelo da autora parcialmente provido. Apelo da ré não conhecido. No especial, a recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 413 do Código Civil, pugnando para que seja excluída ou reduzida, equitativamente, a quantia imposta a título de penalidade contratual; c) artigo 85, §2o, inciso IV, do Código Adjetivo Civil, insurgindo-se contra o valor da verba honorária sucumbencial. Aponta, ademais, divergência jurisprudencial no sentido da impossibilidade de cumulação e cobrança das multas previstas no contrato pelo mesmo fato gerador. Colaciona ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar as razões expostas no especial, indica ofensa aos artigos 5o, inciso LV e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, ante a ocorrência de cerceamento de defesa e inobservância da necessária fundamentação das decisões judiciais. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente.” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 413 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, nesse ponto, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do mesmo modo, incide o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ sobre o alegado malferimento ao artigo 85, §2o, inciso IV, do CPC, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para redistribuição dos ônus sucumbenciais. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional. (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). Quanto ao recurso extraordinário, relativamente à apontada transgressão ao artigo 5o, inciso LV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 - Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à indicada violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 - Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. III - ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030